Tribunal: TJDFT
Processo: 0719971-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA PARCIAL SOBRE A PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. RISCO À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que as importâncias percebidas a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, em virtude de sua natureza alimentar, são impenhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo processual prevê ressalva a essa impenhorabilidade no caso da verba ser destinada ao pagamento de prestação alimentícia ou quando ela exceder a 50 salários mínimos mensais.
2. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade da verba salarial não é absoluta. É possível a penhora, quando preservado percentual de rendimentos capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
3. No caso, ao considerar que os valores auferidos a título de aposentadoria da executada se encontram próximos ao mínimo necessário para manutenção digna da devedora e de sua família, não é possível a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário.
4. Recurso conhecido e não provido.